Tribunal: TJBA
Processo: 8005167-23.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005167-23.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL

APELADO: ORLANDO TEIXEIRA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO
S

I
I,
III
E IV
, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 1
8
(
D
E
Z
OITO
) ANOS
E

0
9
(
NOVE
) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSOS DEFENSIVO
E MINISTERIAL
.

APELO DEFENSIVO:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPP. INOCORRÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADOS PELA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPERIOSA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO REAL E CONCRETO ADVINDO DO SUSCITADO VÍCIO QUE NÃO FOI ADIMPLIDA PELO APELANTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPPB. SUSTENTADA A TESE DE

NEGATIVA DE AUTORIA.

NÃO ACOLHIMENTO
.
VEREDITO CONDENATÓRIO DOS JURADOS QUE CORRESPONDE AO QUANTO COLHIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS QUE APONTARAM O ACUSADO COMO A PESSOA QUE ATEOU FOGO NO CORPO DA VÍTIMA. TESES DEFENSIVAS DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO INCONTESTÁVEL NO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C" DA CF/88. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS JÁ REFUTADOS PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA Nº 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDREAL. PRECEDENTES DO STJ. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

A
PELO MINISTERIAL:

REQUERIMENTO DE
NEGATIVAÇÃO DA
S
VETORIA
IS

CULPABILIDADE
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
PROVIMENTO
PARCIAL
.

PREMEDITAÇÃO DO DELITO QUE DEMONSTRA O MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, AUTORIZANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. RETIRADA DEFINITIVAMENTE DA VÍTIMA DO MEIO FAMILIAR É CONSEQUÊNCIA INERENTE AO TIPO DE PENAL DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SENDO HÁBIL A DESVALORAR A VETORIAL NO CASO DOS AUTOS.

DOSIMETRIA DA PENA:
UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL PARA TIPIFICAR O DELITO DO ART. 121, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PRIMEIRA FASE:
EXASPERAÇÃO DAS DIRETRIZES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES PARA CADA UMA DELAS. FRACÇÃO UTILIZADA CORRESPONDENETE A 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES PREVISTOS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM COMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MONTANTE DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
SEGUNDA FASE:
UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AS AGRAVANTES DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO UTILIZADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CERCA DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES, EIS QUE INFERIORES À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
. PENA INTERMEDIÁRIA PARAMETRIZADA NO MONTANTE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, TORNAD
A
DEFINITIV
A NESTA PATAMAR
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO.

RECURSO
DEFENSIVO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8005167-23.2023.8.05.0103, oriunda da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Recorrente e Recorrido, tanto ORLANDO TEIXEIRA DO CARMO como o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Acusado ORLANDO TEIXEIRA DO CARMO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo ministerial, para redimensionar a pena privativa de liberdade infligida ao Réu para o patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora